Tribunal: STF
Processo: RE 632406
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 13.666/02. REENQUADRAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O agravo regimental não merece provimento nas hipóteses em que a decisão monocrática chancela jurisprudência pacífica da Corte em recurso extraordinário interposto contra acórdão que contrariou decisão da Suprema Corte.



    2. A questão constitucional posta nestes autos é relativa a reenquadramento de servidor inativo em outro nível da carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta.



    3. Sob esse enfoque o Supremo Tribunal Federal, em casos idênticos, firmou entendimento segundo o qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes: AI 807.800-AgR, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/04/2011; AI 633501-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 18/04/2008; AI 765.708-AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje de 30/11/2010; AI 720.940-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 20/08/2009.



    4. Deveras, havendo alteração no escalonamento dos níveis de referência da carreira a que pertence o servidor inativo é possível seu reenquadramento em outro nível, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta, por isso não há que se aduzir à violação do direito adquirido e do princípio da isonomia, uma vez não ocorrente redução dos proventos do servidor inativo. Precedente: AI 720.940-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    2. Como assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos, o que não ocorreu na espécie.



    3. Ademais, o princípio da paridade previsto no art. 40, § 8°, da Constituição da República apenas garante aos servidores inativos a correspondência remuneratória com os servidores em atividade ocupantes do cargo no qual se aposentaram”.



    3. Agravo regimental a que nega provimento.